Tribunal: TJSP
Processo: 2072690-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – Pretensão da agravante a que a autoridade coatora se abstenha de restringir a compensação dos créditos de ICMS-ST e ICMS-próprio e entre os créditos de ICMS-ST e os débitos de ICMS-ST – Pedido pela inobservância do procedimento previsto na Portaria CAT no 42/2018, em virtude da pandemia gerada pela COVID-19 – Inocorrência – Ausência

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – Pretensão da agravante a que a autoridade coatora se abstenha de restringir a compensação dos créditos de ICMS-ST e ICMS-próprio e entre os créditos de ICMS-ST e os débitos de ICMS-ST – Pedido pela inobservância do procedimento previsto na Portaria CAT no 42/2018, em virtude da pandemia gerada pela COVID-19 – Inocorrência – Ausência de verossimilhança das alegações da agravante – Inexistência de pedido administrativo ou de negativa da autoridade coatora – Impossibilidade do deferimento da liminar neste momento processual – Precedentes desta Corte – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2072690-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes WAL MART
BRASIL LTDA e WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. (WALL-MART), é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, vencido o 2o juiz, Desembargador Leonel Costa, que declara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.506
Agravo de Instrumento no 2072690-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo / Vara da Fazenda Pública Acidentes do Trabalho
Agravantes: WMB e WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COM
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA Pretensão da agravante a que
a autoridade coatora se abstenha de restringir a compensação
dos créditos de ICMS-ST e ICMS-próprio e entre os créditos
de ICMS-ST e os débitos de ICMS-ST
Pedido pela
inobservância do procedimento previsto na Portaria CAT no
42/2018, em virtude da pandemia gerada pela COVID-19
Inocorrência Ausência de verossimilhança das alegações da
agravante
Inexistência de pedido administrativo ou de
negativa da autoridade coatora
Impossibilidade do
deferimento
da
liminar
neste
momento
processual

Precedentes desta Corte Decisão mantida Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela
antecipada tempestivamente interposto por WMB Supermercados do Brasil
Ltda. e outro em face da r. decisão de fls. 253/257, ora agravada, que
indeferiu a antecipação da tutela nos autos do Mandado de Segurança no
1019632-35.2020.8.26.0053.
Inconformada, a parte agravante requer a antecipação da
tutela, a fim de que a autoridade Fiscal Coatora se abstenha de restringir a
compensação dos créditos de ICMS-ST e ICMS-próprio e entre os créditos
de ICMS-ST e os débitos de ICMS-ST.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz, em breve síntese, que a pretensão tem guarida no
julgamento do Recurso Extraordinário no 593.849/MG, pelo E. Supremo
Tribunal Federal, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.866, que
julgou inconstitucional a proibição às compensações ora pretendidas.
Entende que a decisão ora combatida não analisou o pedido
pleiteado, negando-lhe o provimento jurisdicional devido, motivo pelo
qual deve ser reformada.
Defende a existência dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela antecipada recursal, concernente ao perigo da demora e
à verossimilhança do direito, invocando a possibilidade de ser prejudicada
economicamente caso tenha que desembolsar o dinheiro para o pagamento
do ICMS, em decorrência da recessão econômica enfrentada com a
pandemia gerada pela COVID-19.
Despacho de fls. 401/402 relegando a decisão sobre a tutela
antecipada após manifestação da parte agravada.
Pedido de Reconsideração da agravante às fls. 404/405.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 413.
Contraminuta de agravo de instrumento às fls. 415/420.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Requer, a parte agravante, em sede de tutela antecipada, que a
autoridade Fiscal Coatora se abstenha de restringir a compensação dos
créditos de ICMS-ST e ICMS-próprio e entre os créditos de ICMS-ST e os
débitos de ICMS-ST.
Todavia, em que pese a argumentação da parte agravante, não
é o caso de deferimento do efeito pretendido. Isso porque, para a sua
concessão, é necessário que estejam presentes os requisitos autorizadores
concernentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao
resultado útil processo (art. 300, CPC).
E, no presente caso, não se vislumbra a probabilidade do
direito alegado, afinal, não foi demonstrada a existência de óbice imposto
pela administração para o reconhecimento de crédito a restituir.
A parte agravante não comprovou que, antes de ingressar em
juízo, pleiteou administrativamente perante o agravado, bem como não há
nos autos comprovação de que houve expressa recusa à restituição de
imposto pago antecipadamente em razão da substituição tributária, sem
razão plausível para tanto. Com efeito, em sede de repercussão geral,
firmada no RE 593.849/MG, Rel. o Min. Edson Fachin, o E. Supremo
Tribunal Federal assentou a tese de que (Tema 201):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“É devida a restituição da diferença do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS pago a mais no
regime de substituição tributária para frente se a base de
cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”,
Todavia, tal restituição não deflui automaticamente, na
medida em que remanesce à Administração Tributária a prerrogativa de
fiscalizar a correção do pedido de restituição do ICMS.
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO DE
ORIGEM.
Pretensão
da
autora
de
ter
deferida
antecipadamente a possibilidade de creditamento nos seus
livros de apuração do ICMS do valor referente aos
recolhimentos a maior do tributo, nas situações em que a base
de cálculo presumida tenha sido maior do que o valor da
operação efetivamente realizada. Antecipação da tutela
indeferida diante da necessidade de conhecimento técnico e
perícia bem como diante da ausência de dano irreparável
Discricionariedade do Juízo, cuja decisão não se mostra
teratológica. Decisão judicial que não evidencia ilegalidade,
abuso de autoridade ou teratologia a ensejar a substituição da
discricionariedade judicial autorizada. A tese do Tema 201
firmada no RE 593.849/M define a existência do direito ao
indébito em razão de comando constitucional (art. 150, §7o),
da qual não deflui o direito automático e imediato de se ver
ressarcido pela forma que o contribuinte repute mais
adequada para si. A alegada limitação da padronização da
base de cálculo com fulcro em pautas fiscais é questão
complexa, cuja verificação só poderá ser apreciada com
segurança na demanda de origem após o contraditório e ampla
defesa, bem como a resolução da controvérsia requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aprofundamento no seu exame e até mesmo dilação probatória
sobre crédito controverso e serão examinadas no momento
oportuno, já que se referem ao mérito do recurso. Em sede de
tutela antecipada e, muito menos em recurso de Agravo de
Instrumento, não cabe mergulho profundo em matéria de fato e
de direito a ser objeto de regular cognição e decisão pela
instância da origem, no exercício da sua jurisdição inafastável
e insuprimível. Descabimento de subsistência de medida liminar
em agravo que permita lesão de difícil reparação ao erário
público, em caso de julgamento de mérito que, eventualmente,
seja favorável ao autor/agravante. Tutela de creditamento e
restituição imediatos que tem natureza satisfativa, não urgente
e que causa imediato prejuízo à Fazenda. Ausência dos
requisitos de urgência e ou evidência a ensejar a concessão da
medida postulada pelo agravante na fase preambular da ação
de conhecimento por ele proposta. Decisão mantida. Recurso
ao qual se nega provimento1”. [grifou-se].
“ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MEDICAMENTOS.
BASE DE CÁLCULO. PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE PROVA E DE PERICULUM IN MORA. - "Se a
base de cálculo efetiva é inferior à presumida, é devida a
restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição
tributária. Nesse contexto, não pode o Estado-membro
determinar a utilização de critério que implique seja a base de
cálculo do ICMS, fixada para fins de substituição tributária,
superior ao preço praticado (base de cálculo efetiva), sob pena
de ser obrigado a devolver o ICMS pago a maior. Constitui
ônus do contribuinte comprovar a discrepância entre o base de
cálculo 'presumida' e a efetiva. Todavia, havendo comprovação
específica, impõe-se reconhecer a ilegalidade do critério
utilizado pela entidade tributante (como ocorre no caso dos
autos), pois, 'modo de raciocinar 'tipificante' na seara tributária
não deve ser alheio à narrativa extraída da realidade do
processo econômico, de maneira a transformar uma ficção
jurídica em uma presunção absoluta'" (REsp 1.519.034, j.
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2017031-72.2018.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador:
8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15-8-2017) - Para a espécie, o conjunto probatório existente
até o momento não é bastante para elidir a presunção de
legalidade do uso do PMC para o cálculo do Icms-ST, não
havendo, ainda, confirmação idônea do periculum in mora.
Não provimento do agravo interno2.” [grifou-se].
Ademais, em que pese a parte agravante requerer que a
agravada se “abstenha de estabelecer restrições para dita compensação
mediante limitações operacionais impostas no âmbito da declaração a que
alude a Portaria CAT n° 42/2018”, não pode o Poder Judiciário afastar a
aplicação de procedimento administrativo na espécie, sob risco de violação
ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Com essas considerações, pelo meu voto nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
2 TJSP; Agravo Interno Cível 2220899-74.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 31/01/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072690-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Wal Mart Brasil Ltda e Wms Supermercados do Brasil Ltda.
(wall-mart)
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Coordenador de Administração Tributária da Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
MANDADO DE SEGURANÇA
PN 34506
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2072690-95.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
WAL MART BRASIL LTDA E OUTRO
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Otavio Tioiti Tokuda
VOTO DIVERGENTE 33881-lay-lcc
MANDADO DE SEGURANÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO

RESTRIÇÃO FAZENDÁRIA À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS
ENTRE REGIMES DIVERSOS DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
ICMS Tratamento constitucional do imposto de ICMS com único
estadual relativo à circulação de mercadorias, garantida a
compensação (art. 155, §2o, I da CF).
O sistema arrecadatório fiscal pode comtemplar múltiplos regimes
burocráticos de exação do ICMS, conforme a pluralidade e
diversidade da atividade econômica, mas não pode violar o direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensação nem criar obstáculos impeditivos a desfigurar o
tributo, que não se altera em sua natureza ou fato gerador, sendo o
mesmo ICMS.
Precedente do STF que anulou cláusula em Convenio, para
assegurar a comunicação de créditos do ICMS, apurados em
modalidades diferentes, para permitir a compensação de créditos.
País em calamidade pública, com alto desemprego e esforço
conjunto dos Governos para a retomada e manutenção da atividade
econômica, que evidenciam o interesse público, a conveniência e a
necessidade da concessão da tutela de urgência requerida.
Prudência judicial e razoabilidade que recomendam a concessão da
medida liminar.
Recurso provido, para a concessão da liminar.
Vistos.
Trata-se
de
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
WMB
SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. e WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA
contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada, que
objetivava ordem “à Autoridade Coatora que se abstenha de: (i) restringir a
compensação de créditos de ICMS-Próprio com débitos de ICMS-ST; (ii)
restringir a compensação de créditos de ICMS-ST com débitos de ICMS-ST
devidos por seus Centros de Distribuição; e, (iii) transferir seu saldo credor
de ICMS a terceiros desde já, ainda que pendente a autorização formal do
Fisco, uma vez que a fiscalização dos créditos será realizada no prazo
quinquenal da homologação.”.
No mais, consta no relatório do Exmo. Des. Relator:
“Inconformada, a parte agravante requer a antecipação da tutela, a fim de
que a autoridade Fiscal Coatora se abstenha de restringir a compensação dos
créditos de ICMS-ST e ICMS-próprio e entre os créditos de ICMS-ST e os débitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ICMS-ST.
Aduz, em breve síntese, que a pretensão tem guarida no julgamento do
Recurso Extraordinário no 593.849/MG, pelo E. Supremo Tribunal Federal, e na
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.866, que julgou inconstitucional a
proibição às compensações ora pretendidas.
Entende que a decisão ora combatida não analisou o pedido pleiteado,
negando-lhe o provimento jurisdicional devido, motivo pelo qual deve ser
reformada.
Defende a existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela
antecipada recursal, concernente ao perigo da demora e à verossimilhança do
direito, invocando a possibilidade de ser prejudicada economicamente caso tenha
que desembolsar o dinheiro para o pagamento do ICMS, em decorrência da
recessão econômica enfrentada com a pandemia gerada pela COVID-19”.
Relatado, voto.
Em sede de Agravo de Instrumento, cujo objeto é a busca de autorização
judicial para a compensação de créditos do regime de ICMS-Próprio com débitos de
ICMS-ST e créditos de ICMS-ST com débitos de ICMS-ST, é preciso assinalar a
provisoriedade da tutela almejada e a necessidade de demonstração da
verossimilhança do direito e o risco de dano pela demora, evitando-se mergulho na
questão de mérito que será tratada, ainda, pela sentença, que não deve ter o seu
objeto esvaziado nesse recurso instrumental.
E, permissa venia, entendo diversamente do eminente Relator, pois
convencido da presença dos requisitos processuais para a concessão da tutela de
urgência.
No que diz respeito à verossimilhança do relevante fundamento de direito
trazido pelo recorrente, é preciso assentar a verdade de que o sistema
constitucional tributário prevê apenas um único imposto estadual que tem por fato
gerador a circulação de mercadorias, a saber, o ICMS, com previsão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
creditamento como direito do contribuinte que preenche as condições para o
exercício do direito.
Consta na CF a previsão do art.155, § 2o, I, de que o ICMS “será não-
cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à
circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas
anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;”
O mais, é criação burocrática do Estado tendente à viabilizar o sistema
arrecadatório e de creditamento, diante da pluralidade e diversidade de atividades
empresariais, com suas peculiaridades a exigirem regramentos fiscais que tem por
objetivo cercar o contribuinte e buscar a exação fiscal.
Considerando isso, parece ter razão o recorrente quando sustenta que os
regimes de apuração não podem ser estanques, merecendo comunicação, a garantir
a neutralidade fiscal, a não-cumulatividade e a respeitar a capacidade contributiva.
Essa perspectiva foi relevante para direcionar a decisão do STF, no
julgamento da ADI 5866, em que se reconheceu a inconstitucionalidade de
cláusula (14) de Convênio (Convenio ICMS 52, de 7/4/2017), que vedava a
comunicação de créditos do ICMS apurados em modalidades diferentes:
[...]
12. Ademais, quanto ao alegado desrespeito ao princípio da
não-cumulatividade vinculado às cláusulas 14a e 16a do
convênio, e diante de possível confronto do ato questionado
com legislação infraconstitucional, relevante enfatizar que
não se desconhece o precedente firmado pelo Plenário deste
Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 2.325/MT, Relator o Ministro Marco
Aurélio:
“PROCESSO
OBJETIVO
-
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Surgindo a relevância e
o risco de se manter com plena eficácia o preceito atacado,
impõe-se
o
deferimento
da
medida
acauteladora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspendendo-o” (DJ 6.10.2006).
Entretanto,
nesse
mesmo
julgado,
ao
reconhecer
a
possibilidade de legítima explicitação do conteúdo do art.
155, § 2o, inc. I, da Constituição da República por lei
complementar,
especialmente
a
Lei
Complementar
n.
87/1996, com as alterações das Leis Complementares ns.
102/2000, 114/2002, 115/2002 e 138/2010 este Supremo
Tribunal assentou advir da Constituição da República a estrita
necessidade de observância da equação crédito/débito
concernente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação ICMS.
A essência da norma constitucional deve ser preservada,
mesmo com a interpretação legal determinada pelos arts.
146 e 155, § 2o, inc. XII, da Constituição da República,
especialmente por se tratar de sistemática atinente a imposto
que, apesar de outorgado à competência estadual, é de
configuração jurídica nacional. Confira-se excerto do voto
condutor daquele julgado, proferido, no ponto específico,
pelo Ministro Ilmar Galvão:
“(...) à lei complementar não foi reservada, pela Constituição,
apenas a explicitação da técnica da não-cumulatividade do
ICMS, como defendem alguns estudiosos do tema (cf.
Hamilton Dias de Souza, “Repertório IOB de jurisprudência”
no 11/98, p. 270), mas, também, principalmente, a fixação e
a uniformização de seu próprio conteúdo.
(...)
Optou o legislador complementar, portanto, por novo critério
por igual não incompatível com a norma do inciso I do § 2o
do art. 155 da CF admitindo o crédito pronto e pleno do
imposto incidente sobre a operação de aquisição dos bens
destinados ao uso ou consumo ou ao ativo permanente do
estabelecimento.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como foi dito acima, o dispositivo do inciso I do § 2o do art.
155 da CF foi redigido de molde a ensejar várias
interpretações, segundo o sentido que se queira emprestar à
expressão
'cobrado
nas
anteriores',
cada
uma
delas
correspondendo a critério distinto de aplicação do princípio
da não-cumulatividade do ICMS.
(...)
Na conformidade das razões acima expostas, a nova lei
complementar veio alterar, por esse modo, legitimamente, o
regime de compensação do tributo, que não restou fixado, de
maneira inequívoca, no inciso I do § 2o do art. 155 da CF,
demandando regulamentação por lei complementar, na
forma prevista no art. 146 da Carta, para observância
uniforme pelos Estados, posto tratar-se de tributo que,
conquanto de competência estadual, tem nítido caráter
nacional”
[...]
16. Os argumentos expendidos na petição inicial, associados
ao fundamento relevante de considerável impacto financeiro
que poderia advir da alteração no sistema normativo cogente
vinculado
às
substituições
e
antecipações
tributárias
pertinentes ao ICMS incidente em operações interestaduais,
recomendam a suspensão dos efeitos das cláusulas 8a, 9a,
10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 16a, 24a e 26a do ato normativo
questionado na espécie, como medida de preservação da
jurisdição buscada na presente ação de controle abstrato de
constitucionalidade, considerando-se, ainda, a manifesta
dificuldade de reversão dos efeitos decorrentes das medidas
impugnadas, se tanto vier a ser o resultado.
Destarte, está presente a verossimilhança das alegações, considerando o que
foi decidido pelo E. STF e que não se pode admitir que a comodidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
economicidade da arrecadação mediante regime de Substituição Tributária, cuja
constitucionalidade advém precipuamente do princípio da praticidade, possa
desnaturar “a arquitetura de neutralidade fiscal do ICMS”, sob pena de verdadeira
criação de imposto próprio e apartado conforme se modifica o regime de
recolhimento do ICMS.
No que se refere à urgência da concessão da medida liminar, ou, na nova
linguagem processual, da tutela provisória de urgência, basta lembrar que o Brasil
está em regime de Calamidade Pública até 31 de dezembro de 2020 (Decreto
Legislativo 06 de 20.03.2020), decretada pelo Congresso Nacional, tendo o STF
suspendido dívidas dos Estados com a União (Ações Cíveis Originárias (ACO)
3371 (MS), 3372 (AC), 3373 (PA), ACO 3387, etc.), que foi editada lei que
suspende os reajustes dos servidores públicos até 31.12.2021 (Lei
Complementar 173/2020), e até mesmo o CNJ editou recomendação do CNJ
(Recomendação 66 de 13/05/2020, DJe/CNJ 137/2020) para evitar bloqueios de
verbas públicas e tendentes a dar maior liquidez às Fazendas Públicas, tudo isso
tendo por justificativa a escassez de recursos e a tentativa de recuperação do
desastre econômico causado pela pandemia do COVID-19.
Por
isso,
em
maior
razão, considerando, também, a isonomia e
razoabilidade, atende ao interesse público medidas tendentes a não agravar a
situação econômica empresarial, objetivando-se promover a retomada da economia
e do emprego.
Com efeito, a previsão do PIB deste ano de 2020 é -5,39, com crescimento
da taxa de desemprego recorde para 13.3% em junho de 2020 (maior taxa em 3
anos, conforme IBGE).
Sem dúvida, a autorização para a compensação de créditos de ICMS, ainda
que de regimes diferentes, é medida emergencial para se permitir a continuidade da
atividade econômica da empresa e a manutenção dos empregos gerados, ainda que
provisoriamente e até decisão definitiva e transitada em julgado que,
eventualmente, não reconheça o direito, que se evidencia, até agora, bastante
plausível, com suporte constitucional e avalizado pela Corte Constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O precedente de minha relatoria, que foi aventado pelo eminente Relator,
não se subsome ao caso deste recurso, tinha objeto diverso, relativo ao
creditamento de valor retido a maior em regime de Substituição Tributária (ST), em
relação à rigidez da base presumida em pauta fiscal.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso e concedo a tutela provisória.
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
1250758E
8
14
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
125D81A9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2072690-95.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.